Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718791-69.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SALGADO E BRITO PARTICIPACOES - EIRELI APELADO: CAPITAL AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SALGADO BRITO PARTICIPAÇÕES - EIRELI contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32875070, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da apelação interposta pelo embargante em desfavor de CAPITAL AUTOMOVEIS LTDA – ME e negou provimento ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 33234476, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de março de 2022 às 13:50:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora